Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-05.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701127-05.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO PEREIRA DE LIMA EMBARGADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ("FUNDO") D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativos opostos por LEONARDO PEREIRA DE LIMA em face de acordão (ID 46784159) proferido pela terceira turma cível. Nos termos do art. 1.022 §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023 13:08:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador